Tribunal: STF
Processo: ARE 1569619
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Agravo para o STF incabível. Ausência de defesa técnica. Alegação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negado provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão de recurso extraordinário.



    2. O agravo regimental visa a desconstituir decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário sob o fundamento de que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental apresentou novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada; e (ii) saber se a matéria relativa à ausência de defesa técnica demanda apreciação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas.



      III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada.



    5. Saber se o ora agravante esteve materialmente indefeso no curso do processo demandaria a apreciação de fatos e material probatório, atraindo a incidência da Súmula 279 do STF, bem como incursão na legislação infraconstitucional, o que configura ofensa reflexa à Constituição Federal.



    6. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia agravo interno ao Tribunal de origem.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.